Tribunal: STF
Processo: ARE 1495901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – VALORES RETROATIVOS – IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO DEVIDO – DESPROVIMENTO DA REMESSA.



    - O abono de permanência em serviço é benefício de natureza compensatória, com vistas a incentivar o segurado que, tendo direito à aposentadoria por tempo de serviço, opte por prosseguir em atividade laboral.



    - Para concessão do abono de permanência, apenas se exige que haja o servidor implementado todas as condições impostas pela norma infraconstitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O abono de permanência em serviço é benefício de natureza compensatória, com vistas a incentivar o segurado que, tendo direito à aposentadoria por tempo de serviço, opte por prosseguir em atividade laboral.



    (...)



    No âmbito local, para a concessão do abono de permanência, apenas se exige que haja o servidor implementado todas as condições impostas pela norma infraconstitucional. Sobre a matéria, dispõe a Lei Complementar nº. 39/85, o seguinte:



    (...)



    Resta devidamente demonstrado no caso a implementação das condições necessárias ao direito ao percebimento do abono de permanência desde 29.09.2015, posto que o autor ingressou nos quadros da Administração em 10.03.1988, no cargo de Professora de Educação Básica 3, preenchendo os requisitos à aposentadoria voluntária com proventos integrais.



    Conforme bem delineado na sentença, a apelada absolveu o direito a aposentadoria na data de 29.09.2015, permanecendo em serviço até a data de 01.02.2017 conforme se demonstra no documento acostado ao ID 8422194 e não rebatido pelo apelante.



    Saliento, por oportuno, que o direito ao percebimento do abono de permanência refere-se ao momento em que o servidor atinge as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária, independente de pleito administrativo prévio.



    (...)



    Para arrematar, consigno decisões desta Egrégia Corte de Justiça garantindo o direito ao pagamento retroativo do abono de permanência não pago, respeitado o prazo prescricional:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente